Tribunal: TJDFT
Processo: 0716038-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DISCUSSÃO DE TEMAS ALHEIOS À MATÉRIA DECIDIDA. INVIABILIDADE. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. QUÓRUM NECESSÁRIO. ARTIGO 1.350, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. PREVISÃO DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. 1⁄4 (UM QUARTO) DOS CONDÔMINOS ADIMPLENTES. NÃO OBSERVÂNCIA. VÍCIOS NO ATO DA CONVOCAÇÃO. ASSEMBLÉIA NULA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
1. Inviável a discussão em sede recursal de questões que não foram objetivamente decididas na origem, transcendendo os limites da matéria devolvida ao Tribunal, configurando inovação recursal.
2. Nos termos do artigo 1.350, §1o, do Código Civil, a assembleia para prestação de contas do Síndico poderá ser convocada por 1⁄4 (um quarto) dos condôminos. 2.1. No caso, a convenção do condomínio prevê que, para referido ato, exige-se o quórum de 1⁄4 dos condôminos “que estejam em pleno gozo de suas prerrogativas”.
3. Demonstrada a existência de vícios no ato de convocação, uma vez que não restou preenchido o quórum mínimo exigido pela previsão legal e condominial para a realização da assembleia, não há como reconhecer a regularidade do referido ato assemblear.
4. Apelação conhecida e não provida.